Tribunal: TJDFT
Processo: 0748149-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente em ação penal por furto simples (art. 155, caput, CP), por descumprimento de medida cautelar alternativa de comparecimento mensal em juízo.
2. Pedido de concessão de liberdade provisória sob alegação de que o paciente está em situação de rua e não possui endereço fixo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento da medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a condição de morador de rua afasta a obrigação de comparecimento em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive para garantir a aplicação da lei penal.
5. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312, §1o, c/c art. 282, §4o, do CPP.
6. A condição de morador de rua não afasta o compromisso assumido de comparecer mensalmente em juízo.
7. A vedação do art. 313, I, do CPP não se aplica quando o fundamento da prisão preventiva é garantir a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, c/c art. 282, §4o, do CPP. 2. A condição de morador de rua não exime o acusado do compromisso de comparecer em juízo."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §4o; 311; 312; 312, §1o; 313, I; 155, caput, do CP.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1971604, HC no 0703960-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 20.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1301905, HC no 0745004-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, j. 12.11.2020.
STJ, HC no 543.807/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.2019.